Tribunal: TJMT
Processo: 1021208-11.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021208-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MARINALVA DE MATOS SANTANA - CPF: 393.621.831-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISADORA MOREIRA DE CAMPOS - CPF: 042.246.651-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JERSON SANTOS DE PROENCA - CPF: 033.770.391-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), J. F. P. D. C. - CPF: 097.624.551-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM FORNECIMENTO MEDICAÇÃO.
CANADIBIOL SEM THC 200 MG/ML. INDICAÇÃO MÉDICA. PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PREVALÊNCIA.
HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

2.

Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento.

3. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

4. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra decisão prolatada na Ação de Obrigação de fazer n° 1037581-91.2021.8.11.0041, em trâmite perante o r. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, ajuizada por
J.F.P.C,
representado pelo seus genitores que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a Agravante, no prazo de 05 (cinco),

forneça ao autor a medicação Canabidiol SEM THC MG/Ml, incluindo-se materiais, insumos, exames e procedimentos necessáriosa.

A parte Agravante alega que estão ausentes os requisitos autorizados para a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte Agravada, bem como não há perigo de dano.

Sintetiza os fatos narrando que o agravado afirma “ser beneficiário de plano de saúde comercializado pela Unimed Cuiabá registrado sob o número 00560117014000020 e ajuizou demanda originária com fito de compelir a Unimed Cuiabá, ora Agravante, a custear o medicamento denominado CANADIBIOL SEM THC 200 MG/ML Cilostazol de 50mg. Segue alegando que referido tratamento foi prescrito pela médica assistente posto que foi diagnosticado com Paralisia Cerebral do tipo tetraplégica e Epilepsia de Difícil Controle, necessitando de 02 (dois) frascos por mês do referido medicamento. Aduz, ainda, que as crises epiléticas são de difícil controle e refratárias ao tratamento medicamentoso, podendo piora a evolução do quadro clinico, e que não há nenhum substituto nas medicações fornecidas pelo SUS, motivo pelo qual receitou o fármaco. ” (Id. 110632465, pág. 5).

Registra que “o caso em análise clama pela REVOGAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA, ao passo que a Agravante não tem obrigação legal ou contratual de custear medicamentos não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso do medicamento CANDIBIOL SEM THC 200 MG/ML Cilostazol de 50mg. ” (Id. 110632465; pág. 7)

Menciona que, não há no caso perigo de dano ou de resultado útil ao processo, uma vez que “o quadro clínico do Agravado não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98 .” (Id. 110632465; pág. 8)

Sustenta que inexiste a probabilidade de direito, pois o medicamento prescrito está fora do Rol de medicações de cobertura obrigatória.

Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final, liberando-se a Agravante de fornecer o medicamente requerido. No mérito, requer o provimento do Agravo, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela parte Agravada, de forma sucessiva requer que seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requerido.

Liminar indeferida (Id. 1109996997).

Sem contrarrazões (Id. 115831982).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 115929974).

É a síntese.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. ROOSEVELT CURSINE – PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Inicialmente defiro o pedido para que todas as intimações, para a empresa Agravante, sejam publicadas exclusivamente, em nome dos Patronos: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133, com endereço na Av. José Rodrigues do Prado, 221, Santa Rosa, CEP 78040-000, Cuiabá–MT, endereços eletrônicos fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br e anapaula@fafadvogados.com.br, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto nos parágrafos 2º e 5º, do artigo 272, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Destaco, desde logo, que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante súmula 469 do STJ.

Assim, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor, pois, ao contratar um plano de saúde, o consumidor confia que terá a completa assistência médica.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Do laudo médico de Id. 110632472 (pág. 79), datado de 27 de agosto de 2021, no qual está expresso que se trata de solicitação de urgência, observa-se que o autor/agravado possui diagnóstico de paralisia cerebral do tipo tetraplegia epilepsia de difícil controle, secundária à anóxia neonatal grave.

Fato é que tendo a médica especializada prescrito o uso dos medicamentos canabidiol sem THC (Purodiol 200mg/ml ou Canabidiol Prati-Donaduzzi – 2ml/dia -30 ml por mês) para o tratamento do autor, revela-se indubitável a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).

Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem-estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, 5º, “caput” e 6º, “caput”.

Desse modo, comprovada a necessidade do procedimento indicado pela documentação acostada nos autos, não há falar em reforma da decisão que deferiu a tutela antecipada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo, a fim de manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ANTE O PEDIDO DE VISTA DA EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO.

SESSÃO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA):

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022